Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-29.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500153-29.2018.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante/apelada
LUCIENE DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM dos
recursos, NEGARAM PROVIMENTO ao apelo ministerial e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao defensivo, para reformar a r. sentença, em parte, a fim de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e ajustar a redução da pena pela
tentativa, ficando a ré condenada definitivamente, como incursa do art. 121, §§ 1o e
2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus
próprios fundamentos. A ré permaneceu presa no curso do processo e, inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes
os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-29.2018.8.26.0583 -Voto no 27.748
2
VOTO no 27.748
APELAÇÃO no 1500153-29.2018.8.26.0583
COMARCA: Pirapozinho 1a Vara Judicial
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
LUCIENE DOS SANTOS
Homicídio privilegiado qualificado tentado
Recurso do
Ministério Público buscando maior aumento da pena base e
menor redução pela tentativa Recurso defensivo pleiteando o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o
abrandamento do regime Jurados que optaram por formar o
convencimento pela ala da prova que entenderam isenta e
francamente incriminadora Defesa que não recorreu buscando
a cassação da decisão do Tribunal do Júri Pena ajustada
Exacerbação da pena base bem justificada pelos maus
antecedentes Fração de aumento mantida Impossibilidade de
exasperação da pena base pela premeditação, na medida em que
a ré agiu de inopino e foi reconhecida pelos senhores jurados a
violenta emoção Incompatibilidade de institutos Prostituição
e uso de entorpecentes que também não constituem fundamentos
idôneos para aumento da pena, sob o risco de se legitimar o
direito penal do autor Atenuante da confissão espontânea
reconhecida nesta oportunidade Ré admitiu amplamente a
prática delitiva
Redução mínima pelo privilégio legal
escorreita
Desconto de 1/2 pela tentativa escorreito

Observância ao iter criminis percorrido Regime prisional
fixado com critério Negado provimento ao recurso ministerial
e dado parcial provimento ao apelo defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-29.2018.8.26.0583 -Voto no 27.748
3
LUCIENE DOS SANTOS foi condenada perante o E.
Tribunal do Júri da Comarca de Pirapozinho, ao cumprimento da pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por
infração ao art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformados, apelam: (i) o Ministério Público, buscando
maior aumento da pena base, bem como a redução mínima pela tentativa; e
(ii) o réu, pleiteando o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea e, consequentemente, o abrandamento do regime inicial.
Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo
defensivo e não provimento do recurso ministerial (fls. 400/406).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, os jurados optaram por formar o
convencimento pela ala da prova que entenderam isenta e francamente
incriminadora, capaz de demonstrar a responsabilidade penal da ré, tanto que
a defesa não recorreu buscando a cassação da decisão do Tribunal do Júri,
cingindo-se o seu apelo ao pedido de redução da pena.
De igual forma, recorre o Ministério Público da pena
aplicada, buscando, porém, o seu aumento.
Passa-se, então, à análise dos tópicos de irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-29.2018.8.26.0583 -Voto no 27.748
4
A pena base foi criteriosamente dosada e bem justificada,
devendo ser mantida no patamar estabelecido pelo douto magistrado
sentenciante, que, ponderando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, destacou os maus antecedentes ostentados pela acusada.
Sem razão o Ministério Público ao buscar maior
exasperação da pena, considerando a personalidade deturpada da acusada, na
medida em que, diferente do que sustenta, o crime não foi premeditado.
A ré admitiu ter dado a facada no ofendido após discutirem
e ser acertada com um tapa no rosto. É certo que sua narrativa é confusa e
pode dar margem a diferentes percepções, como se vê da gravação do
interrogatório.
Não menos certo, porém, que deve ser considerado que ela
declarou fazer o uso de 08 (oito) medicamentos diários em seu tratamento, o
que visivelmente lhe prejudica a concatenação de ideias, assim como se trata
de pessoa simples e que não compreendeu bem algumas colocações feitas em
audiência.
No cerne de sua fala é visível que ela agiu de ímpeto,
aproveitando-se do momento em que o ofendido se ajoelhou, posição que
deixou a mochila com a faca disponível e permitiu que ela atingisse seu
pescoço.
Tanto não há se falar em premeditação, que os senhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-29.2018.8.26.0583 -Voto no 27.748
5
jurados reconheceram que a ré agiu por violenta emoção, logo em seguida de
injusta provocação da vítima. Reconhecer nesta oportunidade que o crime foi
planejado, como pretende a d. acusação, implicaria, pela via transversa, no
desrespeito à soberania dos veredictos.
Aliás, sobre o assunto, a doutrina entende pela
incompatibilidade da premeditação e a violenta emoção que, se não pode ser
alegada pela defesa, tampouco poderá a acusação sustentar neste sentido:
“[...] O agente que planeja cuidadosamente a prática do delito, não pode alegar,
em hipótese alguma, estar violentamente emocionado, até porque a lei exige que o
distúrbio emocional seja fruto da injusta provocação da vítima. Obviamente, além
disso, há uma relação de imediatidade entre o ato da pessoa ofendida e a reação
desencadeada no autor da agressão. Tal situação é inviável quando o agente tem
tempo suficiente para premeditar o ataque.” (NUCCI, Guilherme de Souza,
Código Penal Comentado, 20.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 602).
Da mesma forma, a prostituição e a drogadição não podem
ser levadas em conta para fins de maior reprovação, sob pena de se ingressar
na esfera do direito penal do autor, divorciando-se do fato concretamente
tratado nos autos.
Deste modo, fica mantida a exasperação da pena base tal
qual estabelecida na r. sentença, que bem atende aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e
prevenção da conduta atribuída à ré.
Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, na medida em que a ré confessou amplamente os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-29.2018.8.26.0583 -Voto no 27.748
6
com retorno da pena ao piso legal.
Apesar de ter sido consignado pelo d. magistrado que a ré
negou o animus necandi, admitindo apenas o animus laedendi, é evidente que
sua confissão foi sem ressalvas, pois ela admitiu ter atingido o réu no
pescoço, por saber se tratar de região vital.
Na terceira fase, houve a redução mínima pelo privilégio do
art. 121, § 1o, do Código Penal.
Em seguida, escorreita a redução da pena, pela metade, em
razão da tentativa, considerando o iter criminis percorrido. Veja-se que a ré
acertou apenas uma facada no ofendido, em região vital, causando-lhe o
ferimento que quase ceifou sua vida, sem que prosseguisse com as agressões.
Deste modo, proporcional a redução adotada na r. sentença.
Assim, exasperada a pena base pelos maus antecedentes,
retornada ao piso pela atenuante da confissão espontânea, seguindo-se de
reduções sucessivas de 1/6 e 1/2 pelo privilégio e pela tentativa,
respectivamente resulta definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.
Quanto ao regime prisional estabelecido na r. sentença
(inicial fechado), vale frisar que ele foi estabelecido com critério, levando-se
em consideração a natureza grave do crime, bem como os maus antecedentes
ostentados pela ré. E mais, quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade, indisfarçavelmente, causa risco à ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-29.2018.8.26.0583 -Voto no 27.748
7
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO ao apelo ministerial e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao defensivo, para reformar a r. sentença, em parte, a fim de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e ajustar a redução da pena
pela tentativa, ficando a ré condenada definitivamente, como incursa do art.
121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se
a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. A ré permaneceu presa
no curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator